Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716693-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA MENDES CIRINO APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CIRINO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal no que tange a obrigação do custeio do tratamento considerando a notícia do falecimento do beneficiário, bem como sobre possível não conhecimento da remessa, nos termos do artigo 496, §3o, II do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 16:01:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador